Tribunal: TJMT
Processo: 1011123-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n. 8444-76.2013.8.11.0004 - Código: 174899 - 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que rejeitou a discordância e homologou o cálculo apresentado pelo Contador Judicial.
O agravante suscita a nulidade da decisão agravada, sob o argumento de que é desprovida de fundamentação.
Alega que o juiz “a quo” rejeitou a discordância e homologou o laudo sem indicar qualquer elemento a fundamentar sua decisão e muito menos fez qualquer cotejo entre as conclusões do perito e as impugnações do Banco Agravante; inclusive pontua que apresentou parecer técnico com a respectiva memória dos cálculos realizados.
Adiante, no tópico DO DESRESPEITO À COISA JULGADA – EXCESSO DE CÁLCULO NO VALOR TOTAL ENCONTRADO – ART. 502 – RAZÕES PARA A ANULAÇÃO DO LAUDO – INEXISTE MORA APÓS O DEPÓSITO, defende que o laudo está contaminado de vício instransponível que é a busca do cumprimento da obrigação em quantia superior ao que lhe foi concedido em afronta aos artigos 509, §4o., e 502, do CPC.
Afirma ainda que: “O contador do juízo encontrou como devido o importe de R$320.030,79, posição em 20/08/2018, contudo o Requerido aponta como correta a quantia de R$251.468,51, posição também em 20/09/2018.”.
Explica, doravante que em sede recursal, a decisão a primeira decisão foi modificada para fixar em favor do exequente os honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (10-03-2014) e honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor do crédito arbitrado.
Continua:
“então o primeiro cálculo é o de atualização do valor da causa do ajuizamento (04/05/1993) até a data do depósito judicial efetuado pelo Banco em 08/11/2017, no valor de R$ 2.429,27, importância que entedia devida.
22. Na PLANILHA anexa temos que o valor da causa (Cr$ 6.621.341.655,78) atualizado pelo INPC de 04/05/1993 até 08/11/2017, importa em R$ 1.165.597,57. Desse valor, deve-se calcular o percentual de 10% fixado a título de arbitramento dos honorários pretendidos: R$ 1.165.597,57 x 10% = R$ 116.559,76.
O demonstrativo de cálculo elaborado pelo contador judicial apresenta diversas impropriedades, mas a principal delas decorre de erro na atualização do valor da causa. Diz ter aplicado o INPC e apontou como valor atualizado em novembro/2016 o importe de R$ 1.521.584,31, valor do qual discordamos totalmente, pois, como se vê na planilha anexa, em 08/11/2017, ou seja, um ano depois, o valor atualizado da causa era de R$ 1.165.597,57.
25. Calcula o valor da multa moratória de 10% sobre o total do débito sem deduzir o valor do depósito judicial efetuado pelo banco. Como se sabe, a multa incide sobre o valor remanescente, sobre o valor não pago.
26. Deduz o valor do depósito judicial somente em setembro/2018, mas pelo valor nominal efetuado quase um ano antes.
27. Com a devida vênia, o r. contador judicial não liquidou a sentença, tendo apresentado cálculos eivados de vício, conforme acima apontado.
28. Partindo de premissas incorretas e aplicando critérios equivocados os resultados apontados nos cálculos ora examinados não representam a verdadeira apuração do quantum debeatur.
29. Diante do exposto, pode-se afirmar com certeza que o valor remanescente devido é de R$ 251.468,51, em 20/09/2018 (data dos cálculos do contador judicial).”
Com a procedência, requer a fixação de honorários de sucumbência, com a reserva de honorários diretamente no valor devido, por se tratar de verba alimentar e podem ser executados no mesmo processo.
Liminarmente, requer a concessão do efeito suspensivo.
No mérito, ao final a anulação/reforma da decisão agravada para se determinar a realização de nova perícia ou, na forma do artigo, 477, §3o, do CPC, a designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva do Sr. Perito.
É o relatório do necessário.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem. Pelos documentos acostados aos autos, identifico “prima facie”, as presenças daqueles requisitos.
Isso porque o juiz “a quo” não se manifesta sob os pontos invocados pelo agravante na impugnação, como: valor já depositado, valor da multa sobre o valor remanescente, que o contador deduz o valor do depósito judicial somente em setembro de 2018, mas pelo valor nominal efetuado quase um ano antes.
A decisão agravada afirma apenas que “o próprio Executado apresentou o calculo da dívida às fls. 28 dos presentes autos atualizando-a a partir de 27/04/1993, assim como o fez o contador judicial na elaboração do cálculo”.
Ante todo exposto, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, DEFIRO A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Comunique-se ao MM. Juiz da causa, bem como, para prestar informações, para fim colaborativo.
Expeça-se o necessário.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator